Tribunal: TCU
Processo: 028.491/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a processos licitatórios financiados com recursos públicos federais entre os anos de 2013 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo então Deputado Federal Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, em face de possíveis irregularidades no município de Campina Grande-PB e no respectivo Fundo Municipal de Saúde, relacionadas a processos licitatórios com recursos públicos federais entre os exercícios de 2013 e 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Lúcia de Fátima Gonçalves Maia Derks (XXX.514.404-XX), Luzia Maria Marinho Leite Pinto (XXX.777.114-XX), Iolanda Barbosa da Silva (XXX.628.284-XX) e por Gustavo Henrique Ribeiro (XXX.538.574-XX), relativamente às condutas impugnadas que resultaram na baixa competitividade nos processos licitatórios selecionados por amostragem na fiscalização, deixando-se de propor, excepcionalmente, a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1993; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Carlos Alberto Duarte (XXX.087.204-XX) quanto ao direcionamento de licitações; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luzia Maria Marinho Leite Pinto (XXX.777.114-XX) quanto à contratação direta indevidamente fundamentada no âmbito da dispensa de licitação 16.485/2015; 9.5. acolher as razões de justificativa apresentadas por Helder Giuseppe Casulo de Araújo (XXX.915.834-XX), João Batista Barros Meira (133.100-114-53), Herciliana Loureiro de Carvalho Batista Neta (XXX.825.044-XX) e Wanderlan Waldez de Sousa Figueredo (XXX.702.544-XX), aproveitando-as para Joseneide da Mata Silva Siqueira (031.967-894-62); 9.6. aplicar aos responsáveis Luzia Maria Marinho Leite Pinto (XXX.777.114-XX) e Carlos Alberto Duarte (XXX.087.204-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do presente acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, a inidoneidade das empresas Santa Luzia Engenharia Ltda. (07.766.436/0001-35) e Mimozza Construção Ltda. (10.291.098/0001-37) para participarem de licitações na Administração Pública Federal, pelo período de 1 (um) ano, tendo em vista as irregularidades apuradas na presente Representação; 9.10. dar ciência ao município de Campina Grande-PB e ao respectivo Fundo Municipal de Saúde, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, da ocorrência, nos processos licitatórios analisados na presente Representação, de cláusulas restritivas à competividade, a quais contrariam a legislação e a jurisprudência do TCU, com vistas à adoção de providências internas que previnam ocorrências semelhantes: 9.10.1. exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto ao Crea, dando conta de que a empresa interessada já desenvolveu serviços idênticos/semelhantes ao previsto no objeto do edital (art. 22 da Lei 8.666/1993; Acórdão 655/2016-TCU-Plenário , Relator Min. Substituto Augusto Sherman); 9.10.2. visita técnica ao local da obra, cuja realização só deve ser exigida quando imprescindível para a perfeita compreensão do objeto, devendo ser motivada pela Administração nos autos do processo licitatório, tendo em vista que pode representar um custo elevado aos interessados, principalmente para empresas sediadas em outras unidades da federação, podendo ser substituída pela possibilidade de apresentação de declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto (art. 3o, § 1o, da Lei 8.666/1993; Acórdão 170/2018-TCU-Plenário , Relator Min. Benjamin Zymler); 9.10.3. capital social mínimo integralizado (arts. 27 e 31, §§2o e 3o, da Lei 8.666/1993; Acórdão 2365/2017-TCU-Plenário , Relator Min. Aroldo Cedraz); 9.10.4. recolhimento da garantia de participação dos licitantes em data anterior à apresentação das propostas (arts. 31, inciso III, e 43, inciso I, da Lei 8.666/1993, Acórdão 2552/2017-TCU-Plenário , Relator Min. Substituto Augusto Sherman); 9.11. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado da Paraíba, referenciando o Procedimento Administrativo de que versa o Inquérito Civil 1.24.001.000237/2016-69, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis, e comunicar-lhes que o Relatório e o Voto que fundamentam o Acórdão podem ser acessados por meio do endereço eletrônico ; 9.12. autorizar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.